Tribunal: CARF
Processo: 11845.000032/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000032/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.003 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
PEDRO LIMA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria preclusa para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000032/2009-36
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas. Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 630-654) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Discorda o contribuinte quanto à alegação da DRJ de que os valores de
aposentadoria de R$ 10.573,85 e os montantes de alugueis de R$ 2.640,00
se tratariam de matéria não impugnada. Os valores foram objeto de
impugnação, com o pedido de redução da multa para o patamar de 20%;
b) A fiscalização não demonstrou a que se refere o valor de R$ 44.860,00
incluído na planilha de fl. 437 (demonstrativo de apuração). Trata-se
então de valor estranho ao levantamento fiscal, que deverá ser corrigido;
c) O contribuinte exerce a função de pastor da Assembleia de Deus e, para
divulgar a doutrina religiosa em lugares mais remotos de seu estado,
necessita do auxílio de diversos outros pastores, que por sua vez precisam
de meios de locomoção para as longas viagens. Considerando que esses
outros pastores não possuíam cadastros para financiamentos em seus
próprios nomes, o contribuinte emprestou seu nome para realizar os
financiamentos de veículos a serem pagos pelos seus colegas;
d) O automóvel GOL MWQ 2009 foi adquirido pelo contribuinte em outubro
de 2005 por R$ 29.204,00, valor parcialmente financiado, sendo
repassado para Jenilde Alves Lima (CPF no 763.539.701-68). Portanto, o
valor deve ser excluído da planilha de evolução patrimonial. Não procede
a alegação da DRJ no sentido de que não há provas de que a Sra. Jenilde
tinha recursos suficientes para pagar o preço do veículo
e) O automóvel L 200 MWQ 2009 se trata de veículo adquirido para a
congregação religiosa da qual o contribuinte é presidente, com
financiamento parcial, cujas parcelas são adimplidas pela própria
instituição conforme informado em escritura pública de declaração anexa
aos autos. Não procedem as afirmações da DRJ, uma vez que o referido
documento tem fé pública e retrata a verdade dos fatos, mesmo tendo sido
confeccionado após o início dos procedimentos fiscais;
f) O automóvel GM/S10 MWD 4614 foi adquirido em nome do autuado e
repassado de imediato para Roberto Carlos Vieira Alencar (CPF n°
588.979.501-59), através da Escritura Pública de Declaração, lavrada no
Segundo Tabelionato de Palmas. Em que pese tenha a fiscalização apenas
considerado como origens de recursos os valores de R$ 20.038,47,
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

entende-se que todo o montante considerado como despesas neste caso
deve ser excluído do lançamento. Isso porque toda a movimentação
financeira foi suportada pelo Sr. Roberto, e a declaração pública por ele
firmada, apesar de posterior ao início da ação fiscal, apenas confirma os
fatos anteriores.
g) Quanto aos cheques nominais emitidos pelo contribuinte, importante notar
que a fiscalização não demonstrou se tratar de renda consumida, ou seja,
não houve demonstração dos gastos representados por tais documentos, o
que contraria a jurisprudência do Conselho de Contribuintes. Reitera-se
que a simples emissão de cheques jamais poderia ser considerada como
aplicação;
h) É procedente a omissão de rendimentos recebidos do INSS. Entretanto,
cabe a redução da multa aplicada para o patamar de 20%, tendo em vista
tratar-se de erro involuntário; e
i) A fiscalização inovou em relação à Lei no que tange ao método de
apuração do valor devido e, além disso, desconsiderou documentos que
demonstram que os veículos acima mencionados foram adquiridos pelo
no nome do contribuinte para terceiros.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0150100/00067/07 (fls. 2-594) que constitui crédito tributário de imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Pedro Lima Santos (CPF no 081.455.801-10) e sua esposa Geralda Alves de
Sousa Lima (806.898.681-20), na condição de responsável solidária, referente a fatos geradores
ocorridos ano-calendário de 2005 (exercício de 2006). A autuação alcançou o montante de R$
142.276,24 (cento e quarenta e dois mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
A notificação do contribuinte aconteceu em 09/03/2009 (fl. 545) e da responsável solidária em
05/03/2009 (fls. 592 e 593).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 546-549):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa(%)
31/12/2005
R$ 10.573,85
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1° a 3o e §§, da Lei n° 7.713/88; Arts. 1o a 3o da
Lei n° 8.134/90; Art. 43 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.119/05.
002 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme demonstrado no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
28/02/2005
R$ 1.662,39
75,00
31/03/2005
R$ 18.604,72
75,00
30/04/2005
R$ 12.823,29
75,00
31/05/2005
R$ 3.124,89
75,00
30/06/2005
R$ 13.376,39
75,00
31/07/2005
R$ 23.464,34
75,00
31/08/2005
R$ 5.334,32
75,00
30/09/2005
R$ 944,92
75,00
31/10/2005
R$ 33.186,10
75,00
30/11/2005
R$ 97.231,68
75,00
31/12/2005
R$ 24.488,34
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o, 2°, 3°, e §§, da Lei n° 7.713/88; Arts. 1° e 2°,
da Lei n° 8.134/90; Arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99; Art.
1° da Lei n° 11.119/05.
003 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ALUGUEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física apurado conforme
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2005
R$ 2.640,00
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o, 2°, 3° e §§, e 8°, da Lei n° 7.713/88; Arts. 1o a 4°, da Lei n ° 8.134/90; Arts. 49
a 53, 106, inciso IV, 109 e 111 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.119/05.
004 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TITULO DE CARNÊ- LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL anexo.
Fato Gerador
Valor Multa Isolada
Multa (%)
28/02/2005
R$ 25,20
75,00
31/03/2005
R$ 51,75
75,00
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

30/04/2005
R$ 34,20
75,00
31/05/2005
R$ 34,20
75,00
30/06/2005
R$ 69,30
75,00
31/07/2005
R$ 11,25
75,00
31/08/2005
R$ 103,92
75,00
30/09/2005
R$ 54,45
75,00
31/10/2005
R$ 31,50
75,00
30/11/2005
R$ 108,87
75,00
31/12/2005
R$ 91,55
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 8° da Lei n° 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei
n° 5.172/66.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 555-589), além de descrever em detalhes os
procedimentos fiscais realizados, informa o seguinte:
a) Para a elaboração do demonstrativo de evolução patrimonial, foram
considerados para a identificação dos recursos/origens rendimentos
tributáveis na fonte recebidos de pessoa jurídica, alugueis, rendimentos
recebidos do INSS que haviam sido omitidos da fiscalização, rendimentos
isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva,
empréstimos e financiamentos, saldo devedor em contas bancárias ao final
dos meses e saldo credor no início dos meses, resgates de aplicações
financeiras e alienações de bens e direitos (fls. 557-564);
b) Para a elaboração do demonstrativo de evolução patrimonial, foram
considerados para a identificação dos dispêndios/aplicações os gastos com
tributos, empréstimos e financiamentos pagos, saldos devedor em contas
bancárias no início dos meses e credor ao final dos meses, transferências
de contas bancárias para aplicações financeiras, pagamentos de cartões de
crédito, débitos em conta corrente, gastos com seguros, pagamentos com
cheques, aquisições de bens e direitos, doações e transferências
patrimoniais efetuadas, gastos com serviços de água/esgoto, energia
elétrica, telecomunicações, passagens aéreas e deduções pleiteadas na
DIRPF (fls. 565-580);
c) Com isso, foi possível verificar a existência de acréscimo patrimonial a
descoberto conforme demonstrativo mensal de fls. 519 e 520;
d) Foram identificadas omissões de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas, nos termos das fls. 580-587;
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

e) A autuação abrange também os valores omitidos pelo contribuinte quanto
a recebimentos do INSS, além das multas isoladas pela falta de
recolhimento pelo carnê leão; e
f) Considerando que o contribuinte é casado sob o regime de comunhão
universal de bens, e que houve a apresentação de DIRPF conjunta,
constata-se que ela é responsável passiva solidária pelo crédito tributário.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 599-610) alegando que:
a) O contribuinte exerce a função de pastor da Assembleia de Deus e, para
divulgar a doutrina religiosa em lugares mais remotos de seu estado,
necessita do auxílio de diversos outros pastores, que por sua vez precisam
de meios de locomoção para as longas viagens. Considerando que esses
outros pastores não possuíam cadastros para financiamentos em seus
próprios nomes, o contribuinte emprestou seu nome para realizar os
financiamentos de veículos a serem pagos pelos seus colegas;
b) O automóvel Vectra KEE 9905 foi adquirido em 20/12/2005 por R$
29.000,00 e repassado para Jediel Alves de Lima (CPF no 785.606.591-
53), com financiamento no valor de R$ 20.000,00, entrada de R$ 1.700,00
e outros R$ 7.300,00 por meio de dois cheques pré-datados. Portanto, o
valor deve ser excluído da planilha de evolução patrimonial;
c) O automóvel GOL MWD 9038 foi adquirido pelo contribuinte em
outubro de 2005 por R$ 29.204,00, valor parcialmente financiado, sendo
repassado para Jenilde Alves Lima (CPF no 763.539.701-68). Portanto, o
valor deve ser excluído da planilha de evolução patrimonial;
d) O automóvel L 200 MWQ 2009 se trata de veículo adquirido para a
congregação religiosa da qual o contribuinte é pastor, com financiamento
parcial, cujas parcelas são adimplidas pela congregação conforme
informado em escritura pública de declaração anexa aos autos;
e) O automóvel GM/S10 MWD 4614 foi adquirido em nome do autuado e
repassado de imediato para Roberto Carlos Vieira Alencar (CPF n°
588.979.501-59), através da Escritura Pública de Declaração, lavrada no
Segundo Tabelionato de Palmas;
f) Quanto aos cheques nominais emitidos pelo contribuinte, importante notar
que a fiscalização não demonstrou se tratar de renda consumida, ou seja,
não houve demonstração dos gastos representados por tais documentos, o
que contraria a jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
g) O cheque no 2294, de R$ 10.000,00, emitido em 29/10/2005 e pré-datado
para 15/12/2005, foi compensado em favor de Comercial Gurupi de
automóveis. Tratava-se da entrada do veículo GM S10 4614, adquirido
pelo total de R$ 93.000,00, com o restante financiado. A fiscalização
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

considerou os R$ 93.000,00 como aplicações sem incluir o financiamento
e a valor do cheque como recursos;
h) O lançamento do cheque no 2245, de R$ 1.818,00, emitido em favor da
empresa Nipoflex, também deve ser retirado da planilha de evolução
patrimonial. Isso porque, na realidade, se trata de gasto da empresa então
constituída pelo contribuinte, a Limaflex, que à época estava iniciando e
não tinha conta bancária para pagar a referida fornecedora;
i) É procedente a omissão de rendimentos recebidos do INSS. Entretanto,
cabe a redução da multa aplicada para o patamar de 20%, tendo em vista
tratar-se de erro involuntário; e
j) A fiscalização inovou em relação à Lei no que tange ao método de
apuração do valor devido e, além disso, desconsiderou documentos que
demonstram que os veículos acima mencionados foram adquiridos pelo no
nome do contribuinte para terceiros.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 609 e 610.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-45.737, de 31 de outubro de 2011 (fls. 613-622), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL E MULTA
ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme o art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei no
9.532, de 1997.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, evidenciam a renda auferida
e não declarada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.

Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 03 de maio de 2012 (fls. 628 e 629), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 30 de maio de 2012 (fls. 630-654). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer da suposta inclusão indevida do valor de R$ 44.860,00 na
planilha do demonstrativo de apuração do crédito. Isso porque, não tendo sido abordada
anteriormente com a impugnação administrativa, trata-se de matéria preclusa.
No que tange aos valores recebidos do INSS e a título de alugueis como
rendimentos omitidos, o contribuinte concorda com as afirmações da fiscalização e impugna
apenas a multa aplicada, pugnando pela sua redução ao patamar de 20%. Sendo assim, apenas a
questão da multa deverá ser analisada adiante.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Do acréscimo patrimonial a descoberto.
Entende o contribuinte que a fiscalização inovou indevidamente em relação à Lei
no que tange ao método utilizado para identificação do quantum debeatur. Afirma que diversos
dos veículos mencionados pelo auto de infração foram comprados em seu nome mas para
terceiros, sendo eles responsáveis pelos pagamentos das parcelas dos financiamentos, de tal
forma que deve haver exclusão de valores dos campos de despesas da planilha de evolução
patrimonial.
Indica, ainda, que os valores de cheques emitidos foram indevidamente
considerados como despesas na referida planilha, uma vez que não houve a comprovação de que
se tratava de renda consumida, ou seja, não foram demonstrados os efetivos gastos representados
pelos cheques.
Sobre o tema, assim decidiu a DRJ:
A explicação do contribuinte sentido de que adquiria veículos para outros pastores da
igreja, que não tinham como comprovar condições econômicas para financiar os
veículos, por si só, é insuficiente para comprovar que o ônus das aquisições não era
suportado pelo impugnante, de modo que examinaremos as demais provas trazidas aos
autos.
Aquisição de Bens
VECTRA KEE 9905 – A defesa traz aos autos declaração (fl.44) e
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

Escritura Pública de Declaração (fl.364), firmadas por Jediel Alves Lima, em que
confirma a aquisição do veículo em nome do autuado, e sustenta ter repassado os
valores pagos para a conta do impugnante, entretanto, não há provas desses repasses nos
autos.
A escritura foi lavrada depois de iniciado o procedimento fiscal, assim como o
reconhecimento de firma da declaração, enfraquecendo as provas apresentadas, de modo
que, para todos os efeitos o adquirente do veículo é o autuado, conforme consta dos
documentos oficiais.
Entretanto, de acordo com os documentos que serviram de base para a autuação,
principalmente o recibo de fl.45, somente o valor de R$1.700,00 foi pago à vista. O
restante foi pago por meio de três cheques pré-datados, além de financiamento relativo a
R$20.000,00, a partir do ano seguinte, uma vez que o documento foi assinado em
dezembro de 2005.
A Fiscalização considerou o financiamento do veículo, no montante de R$20.000,00
(fl.417), como origem de recursos, de maneira que a importância de R$7.300,00 será
adicionada às origens de recursos em dezembro.
GOL MWD 9038 – Apesar de constar da Declaração de Ajuste da filha, Jenide Alves
Lima, referente ao exercício de 2006, a dívida do financiamento não consta de sua
declaração nem está demonstrada a transferência dos recursos pagos ao pai. Ademais, a
Sra. Jenide não informa rendimentos suficientes para honrar os pagamentos referentes
ao veículo.
Entretanto os documentos presentes nos autos deixam claro que a aquisição do veículo
não se deu totalmente à vista, mas houve um pagamento de R$4.000,00, à vista, com
financiamento do restante, R$25.204,00, em 36 meses (fls.53/54). Deve ser destacado
que a fiscalização incluiu, como aplicação de recursos a prestação de R$1.035,21, paga
em 12/12/2005 (fl.423).
Assim, a importância de R$25.204,00, será adicionada às origens de recursos no mês de
outubro/2005.
L 200 MWQ 2009 – A declaração firmada com firma reconhecida e a escritura pública
de declaração, emitidas pela Convenção Interestadual das Assembléias de Deus, no
sentido de que é a dona de fato do veículo, são insuficientes para os fins a que se
propõem, uma vez que foram emitidas depois de iniciado o procedimento fiscal.
O veículo está em nome do contribuinte e não há provas de que a entidade tenha
suportado o ônus dos pagamentos relativos à aquisição do bem, desse modo, deve ser
mantido o lançamento, destacando-se o fato de que a fiscalização já levou em
consideração, como origem de recursos, o valor financiado pelo interessado (fl.417).
GM/S10 MWD4614 — Improcede a alegação de que o veículo foi repassado de
imediato para Roberto Carlos Vieira Alencar, uma vez que a transferência se deu em
25/04/2007 (fl.90), e a escritura pública de declaração mencionada pela defesa (fl.314),
não trata deste veículo.
Entretanto, consultando-se os autos, constatasse que este veículo foi adquirido com
alienação fiduciária (fl.87), indicando que houve financiamento de parte dos valores
pagos, mas não há provas nos autos acerca do valor do empréstimo.
A fiscalização, além do valor constante na nota fiscal, considerou como despesa
pagamento de prestação relativa ao financiamento (R$1.544,69, fl.423), de modo que
esse valor deve ser considerado como origem de recursos em novembro, mês da
aquisição.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

Também serão levados em consideração como origem de recursos os valores
comprovadamente pagos, devido a esse financiamento, no ano calendário de 2006, pelo
valor da parcela (12 x R$1541,19 = R$18.494,28), totalizando R$20.038,97, valor que
será adicionado às origens de recursos em novembro de 2005.
Cheques Emitidos.
Os cheques emitidos constituem aplicações de recursos do contribuinte, dado que, se o
contribuinte faz um pagamento a alguém, ainda que a título de doação, esse ato constitui
aplicações de recursos, uma vez que demonstra a existência de recursos e sua
transferência a terceiros.
Não considero lógico o argumento de que há que se identificar o motivo do dispêndio,
uma vez que uma doação, o pagamento de um serviço ou a compra de um bem
evidenciam, da mesma forma, a existência do recurso e sua transferência para outrem.
Caso essas transferências superem os rendimentos oferecidos a tributação pelo
contribuinte, fica demonstrada a omissão de rendimentos.
Essa é a essência do lançamento por acréscimos patrimoniais a descoberto. No caso do
cheque n° 2294, no valor de R$10.000,00 (fls.362), emitido em 29 de outubro, pré-
datado para 15 de Dezembro, em favor de Comercial Gurupi de automóveis, considero
que está demonstrado que faz parte do pagamento da camioneta GM S10, placa MWD
4614 (fls.87), de modo que esse valor será considerado como origem de recursos em
novembro de 2005.
Não considero que esteja demonstrado que o cheque n° 2245, no valor de R$1.818,00
(fls.403), emitido em favor da empresa Nipoflex, em 14/04/05, esteja relacionado à
integralização de capital da empresa Limaflex, uma vez que consta do conta o contrato
social que o capital social estava integralmente integralizado, no ato da assinatura do
documento, em 17/03/05.
Ademais, apesar da semelhança dos nomes das empresas, não está provado que seja
fornecedor da empresa fundada pelo interessado, além disso, existe outro cheque,
emitido para a mesma empresa, pelo contribuinte, em 05/08/2005, no valor de
R$2.490,00, enfraquecendo o argumento da defesa.
Primeiramente, é importante notar que não houve qualquer inovação indevida por
parte da fiscalização. O que ocorreu foi apenas a aplicação de métodos prescritos pela própria
legislação citada nos anexos ao auto de infração.
Quanto às aquisições de automóveis, entende-se que as conclusões da DRJ se
mantém hígidas mesmo diante das complementações de argumentos constantes do recurso
voluntário.
Sobre o veículo GOL MWD 9038, como bem destacou a decisão recorrida, não é
apenas a ausência de provas de rendimentos suficientes de Jenilde para a aquisição do veículo
que sustenta as suas conclusões, mas também o fato de que o financiamento e os valores que
supostamente teriam sido transferidos ao contribuinte não constam de sua DIRPF . Em síntese,
não existe prova objetiva das alegações do recurso voluntário neste ponto.
Sobre os veículos L 200 MWQ 2009 e GM/S10 MWD 4614, é descabida a
afirmação de que as declarações constatastes dos autos, por terem fé pública, deveriam ser
consideradas mesmo tendo sido confeccionadas após o início da ação fiscal. Ora, a força
probatória dos documentos resta claramente prejudicada na medida em que os envolvidos já
estavam cientes de que a operação era objeto de fiscalização. Além disso, note-se que a
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

declaração do Sr. Roberto não trata do veículo GM/S10 MWD 4614 como pretende dizer a
defesa.
Quanto aos cheques emitidos, concorda-se com a decisão recorrida tendo em vista
que representaram desembolsos por parte do contribuinte, que tinha o ônus probatório de
demonstrar o contrário ou que tinha recursos declarados suficientes para cobrir tais despesas, o
que não ocorreu.
Assim, deixo de acolher os argumentos da defesa.
2. Da multa aplicada às infrações de omissões de rendimentos recebidos de
pessoas físicas e jurídicas.
Insurge-se o contribuinte contra a aplicação da multa em epígrafe no patamar de
75%, entendendo que, por ter se tratado de erro involuntário, caberia a sua redução para 20%.
Nesse ponto, considerando que os seus argumentos são semelhantes aqueles já
constantes da impugnação administrativa, bem como por concordar com os fundamentos da
DRJ, adoto estes últimos como razões de decidir e os transcrevo a seguir, com supedâneo no art.
57, § 3o, do RICARF:
Multa de 75%.
Quanto à multa de ofício aplicada, sua previsão encontra-se no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996 que estipula:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(..........)
Como se pode ver da leitura do artigo supracitado, a multa de ofício aplicada seguiu
rigorosamente a legislação vigente.
Cumpre ressaltar que a multa de ofício tem, atualmente, duas alíquotas, 75% e 150%,
aquela de aplicação genérica e esta última aplicada nos casos em que houver intuito de
fraude. A primeira delas tem natureza material, ou seja, verificado o fato concreto,
aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do descumprimento da legislação.
A multa de ofício aplicada ao caso teve como fato gerador a omissão de rendimentos
tributáveis, não tendo qualquer relação com o intuito do contribuinte.
Confirmando a tese exposta, a respeito da legalidade e aplicabilidade da multa de ofício
de 75%, transcreve-se o acórdão abaixo:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA DE OFÍCIO – Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (CTN, art. 136). (Ac. 1o CC no 106.11600)
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à Autoridade Lançadora e Julgadora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto. A exclusão
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.003 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000032/2009-36

de parte do crédito tributário corresponde à isenção, só passível de ser deferida mediante
lei.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos termos
das normas que regem a matéria.
Assim, afasto as pretensões recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das matérias preclusas e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)

Fl. 674
DF CARF MF
Original